Tribunal: TJMT
Processo: 1011512-08.2022.8.11.0002
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011512-08.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO BARROS DA SILVA - CPF: 057.700.159-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO BARROS DA SILVA - CPF: 057.700.159-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALEXANDRE SCHAVAREN - CPF: 945.292.729-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO A SAÚDE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SUS - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ - URGÊNCIA DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO.

1.

De acordo com o dispositivo constitucional dos arts. 196 da CF e 241 da CE, a saúde é assegurada como um direito de todos, sendo responsabilidade conjunta da União, Estados e Municípios. Em contrapartida, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.657.156/RJ - Tema 106, o STJ consolidou a posição de que é admissível o fornecimento de medicamento não listado pelo SUS, desde que atendidas simultaneamente as seguintes condições: (I) comprovação da indispensabilidade do medicamento prescrito e da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, (II) registro do medicamento em questão na ANVISA, e (III) comprovada incapacidade financeira do requerente para suportar o custo do medicamento. No caso em apreço, as evidências apresentadas confirmam que todos os critérios mencionados foram satisfeitos, tornando-se, portanto, inconteste a obrigação dos Apelados em disponibilizar o tratamento médico solicitado na petição inicial.

2. Recurso de apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
representando os interesses de
DIEGO BARROS DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo Dr.
José Luiz Leite Lindote
, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela, proposta contra o
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual, na forma do art. 487, I, do CPC, foi julgado improcedente o pedido que visava o fornecimento de medicamento.

Em suas razões, o Apelante aduz, em síntese, que foi diagnosticado com obesidade grau II associada à síndrome metabólica, com glicemia em jejum elevada (111 mg/dl) CID10: E66.0, hipertrigliceridemia (241 mg/dl), em acompanhamento oncológico devido a sarcoma sinovial em joelho esquerdo com prótese CID10: C49.9.

Ressalta que, conforme prescrição da médica endocrinologista que acompanha o seu tratamento, é necessário o uso imediato do medicamento
“GLP1 SEMAGLUTIDA OZEMPIC 1 MG SEMANAL (1,34 MG/ML)”
que

apontou significativo avanço no seu tratamento do paciente, porém o fármaco não foi fornecido administrativamente pelos entes estatais.

Além disso, o Juízo desconsiderou os documentos acostados aos autos, elaborados pela médica especialista que acompanha o Apelante, levando em consideração apenas o parecer genérico elaborado pelo NAT, em razão do fato de o medicamento não pertencer à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e não fazer parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS, estruturado pelo Ministério da Saúde.

Sem que tenha condição financeira para arcar com a compra do aludido medicamento, de alto custo, busca a concessão da tutela de urgência para que os Apelados o forneçam, imediatamente
.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, pela qual lhe foi negado o fornecimento do medicamento
“
GLP1 SEMAGLUTIDA OZEMPIC 1 MG SEMANAL (1,34 MG
/ML,”
uma vez que se encontram comprovados os requisitos autorizadores do fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS que ora se pleiteia. Subsidiariamente, pugna pela nulidade da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito, oportunizando a abertura da fase instrutória (id. 144478007).

Intimado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, por ausência dos documentos necessários que comprovem a imprescindibilidade do medicamento solicitado, ônus que incumbe ao Autor (id. 144478012).

Embora intimado, o
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA
deixou transcorrer,
in albis
, o prazo para as contrarrazões (id. 144478013).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pela Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, emitiu parecer pelo provimento do recurso
para determinar que o fornecimento do medicamento seja efetivado solidariamente pelos Apelados.

(id.
157661185
).

O Recurso é tempestivo (id. 144478008).

Isento de preparo (id. 144927680).

Conclusos por redistribuição (id. 174831178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Recurso de Apelação foi interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
representando o interesse de
DIEGO BARROS DA SILVA,
contra a
sentença pela qual foi negado o pedido formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA
e o

ESTADO DE MATO GROSSO,
que visava o
fornecimento de medicamento de alto custo
,
nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de ação de obrigação de fazer com preceito cominatório c/c pedido de antecipação de tutela proposta no interesse de Diego Barros da Silva em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Paranaíta,
objetivando o fornecimento do medicamento Ozempic 1 mg.

(...)

Ao analisar a bula da medicação, constatou-se que a mesma é usada, em conjunto com dieta e exercícios, para tratar pacientes adultos com diabetes tipo 2 não satisfatoriamente controlada (nível de açúcar no sangue permanece muito alto). Considerando, ainda, que a parte Autora não coligiu aos autos laudo médico que indicasse a imprescindibilidade do medicamento sub judice em detrimento do tratamento já disponibilizado na rede pública de saúde.

Observo que não restou demonstrado o esgotamento dos meios de tratamento disponibilizados no SUS e da maior eficácia e adequação do medicamento pretendido para a resolução do problema
.

Apesar de o direto à saúde ser de plena responsabilidade do Estado, os contornos decorrentes deste dever perante o cidadão devem ser feitos de forma a garantir a igualdade e o respeito às normas que regulamentam essa natureza de assistência.

Ante o exposto, não vislumbrando alterações do estado de fato ou de direito posteriores ao indeferimento da tutela de urgência, julgo improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
. (...)”

(id.
144478004
). (g.n.)

O Apelante requer a reforma do ato sentencial e a procedência do pedido de imediato fornecimento do fármaco
“
GLP1 SEMAGLUTIDA OZEMPIC 1 MG SEMANAL (1,34 MG/ML)”
,
nos moldes do que lhe foi receitado
, por não contar com condições financeiras para arcar com custo do medicamento no valor de R$ 1.042,29 (um mil e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) (conforme proposta de orçamento da Rede Drogaria Brasil - id. 144477975 - p. 23).

Entendo que o
recurso comporta provimento.

A hipótese dos autos revela que o Apelante é portador de obesidade grau II associada a síndrome metabólica, com glicemia de jejum elevada (111 mg/dl) CID10: E66.0, hipertrigliceridemia (241 mg/dl), em acompanhamento oncológico devido a sarcoma sinovial em joelho esquerdo com prótese de joelho CID10: C49.9, com necessidade de redução de peso para melhora das comorbidades apresentadas e redução do impacto sobre a prótese, conforme descrição do seu quadro de saúde no Laudo Médico prescrito pela Médica Endocrinologista Dra. Giselle Azambuja Okuzono - CRM/MT 6808, nos seguintes termos:

“
Atesto a pedido e com anuência do paciente DIEGO BARROS DA SILVA, de 35 anos, que o mesmo tem diagnóstico de
obesidade grau II (Peso 125 Kg; altura 1,81m; IMC 38,15 kg/m2), associada à síndrome metabólica, com glicemia de jejum elevada (111mg/dl), hipertrigliceridemia (241mg/dl), em acompanhamento oncológico devido a sarcoma sinovial em joelho esquerdo com prótese de joelho, apresentando necessidade de redução do peso para melhora das comorbidades apresentadas e redução do impacto sobre a prótese, com indicação de medicação do tipo Análogo GLP1 Semaglutida 1mg semanal (Ozempic).

Já foi tentado uso Saxenda 3mg/dia, sem resultado, apresentando perda ponderal com o Ozempic. CID - 10: E66.0.
”

(id.
144477975 - p. 25).

E
igualmente prescrito pela
Médica Endocrinologista, Dra. Giselle Azambuja Okuzono:

“1. Ozempic 1 mg (1,34 mg/ml) - uso contínuo - aplicar uma vez na semana, via SC, pela manhã.”
(id.
144477975 - p. 20).

Contudo, consta nos autos declaração expedida pela
Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíta/MT
, informando que o fármaco
GLP1 SEMAGLUTIDA OZEMPIC 1 MG SEMANAL (1,34 MG/ML)
não faz parte da lista dos medicamentos contemplados pelo SUS, pelos protocolos RENAME, RESME e REMUME. (144477975 - p. 24).

Já a
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
, em resposta à requisição encaminhada por meio do Ofício n.º 042/2022/MPMT, informou que o fármaco
GLP1 SEMAGLUTIDA OZEMPIC 1 MG SEMANAL (1,34 MG/ML)
não é padronizado junto ao Sistema Único de Saúde - SUS, ou seja, não detém padronização junto às políticas de distribuição gratuita de medicamentos (id. 144477975 - p.p. 35/37).

Por sua vez, o parecer técnico do NAT (solicitado pelo juízo
a quo
) destaca que embora o fármaco possua registro na ANVISA, não é contemplado pelo SUS, pelo que a Nota Técnica 71750 concluiu de forma “NÃO FAVORÁVEL” ao seu fornecimento, a partir das seguintes constatações:

“(...)

Nome comercial: OZEMPIC

Princípio Ativo: SEMAGLUTIDA

Existe Genérico? Não

Existe Similar? Não

Registro na ANVISA? Sim

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Este medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde.
(...)
”

(id.
144477982
).

De outro norte, tem-se dos autos que o Autor/Apelante anexou, como acima anotado, laudo médico expedido pela Endocrinologista que o acompanha, descrevendo o seu quadro de saúde, bem como justificando que
“já foi tentado uso Saxenda 3mg/dia, sem resultado, apresentando perda ponderal com o Ozempic.”
(id. 144477975 - p. 25),
cabendo exclusivamente ao médico definir qual é a melhor estratégia terapêutica para o paciente, definida com base nas peculiaridades do caso concreto.

Ainda que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NAT tenha apresentado parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento, em relação ao medicamento que, embora registrado na ANVISA, não é disponibilizado em listas oficiais do SUS – Sistema Único de Saúde, merece destaque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.65.156/RJ, Tema n.º 106, cuja tese ficou assim ementada:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO
.
(...)
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.
(...).” (STJ - REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (g.n.)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -
TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/08/2023, publicado no DJE 30/08/2023). (g.n.)

Diante dos elementos coligidos aos autos, constata-se que
,
a demanda foi instruída com laudo médico (id. 144477975 - p. 25) e receituário médico (id. 144477975 - p. 20)

que comprovaram a necessidade do Apelante para o uso do medicamento prescrito, o que demonstra o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia n.º 1.657.156/RJ - Tema n.º 106 do STJ, alhures transcrito.

Ainda, trata-se de pessoa comprovadamente hipossuficiente, conforme se observa nos holerites anexados (id. 144477975 – p. 18), além do que, o argumento utilizado de que o fármaco não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e
que
não faz parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS, por si só, não pode levar à
improcedência
da concessão do medicamento, por ferir frontalmente o direito à saúde assegurado constitucionalmente, sobretudo porque o medicamento se encontra com o registro ativo na ANVISA.

Diante disso, tenho que razão assiste ao Apelante, tendo em vista que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema 106/STJ,
não podendo o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana
.

À vista disso,
ao contrário do exposto na decisão de primeiro grau, tenho por demonstrados os requisitos legais necessários para a disponibilização da medicação pleiteada, que deve ser fornecida ao Autor/Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
desconstituir a sentença proferida
e julgar procedente o pleito inicial para determinar aos Entes Apelados que forneçam, de modo solidário, o
fármaco
“
Ozempic 1 mg
”
,
em quantidade e nos moldes prescritos pela
médica endocrinologista
que assiste o Apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023